Tribunal: TJES
Processo: 5000983-44.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000983-44.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.

(1). ALEGA A PARTE AUTORA, EM SUMA, QUE TIVEREM PROBLEMAS TANTO NO VOO DE IDA QUANTO NO VOO DE RETORNO. QUANTO A IDA, NO AEROPORTO, OS AUTORES FORAM INFORMADOS QUE O VOO SERIA CANCELADO, SEM AVISO PRÉVIO POR PARTE DA REQUERIDA. OS AUTORES FORAM RECOLOCADOS NO VOO QUE SAIU AS 10H50MIN POUSANDO NO RIO DE JANEIRO ÀS 11H35MIN. COM RELAÇÃO AO RETORNO PARA O DIA 28/02/2021, SAINDO DO RIO DE JANEIRO ÀS 13H00MIN, POUSANDO EM VITÓRIA ÀS 14H05MIN, EM VOO DIRETO TAMBÉM OS AUTORES ENFRENTARAM PROBLEMAS DE ATRASO. JÁ NO AEROPORTO DO RIO DE JANEIRO, OS AUTORES CHEGARAM COM ANTECEDÊNCIA PARA REALIZAREM OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA SEGUIREM A VIAGEM. CONTUDO, OS AUTORES FORAM INFORMADOS QUE O VOO NÃO DECOLARIA, POIS A AERONAVE ESTAVA COM POUCOS PASSAGEIROS E NÃO VALERIA A PENA A VIAGEM. A REQUERIDA FEZ A REALOCAÇÃO NO VOO DE 15H00MIN, REALIZANDO UMA CONEXÃO TOTALMENTE INDESEJADA EM GUARULHOS, POUSANDO ÀS 16H10MIN, PARTINDO NOVAMENTE ÀS 17H10MIN, DESEMBARCANDO EM VITÓRIA ÀS 18H35MIN, SOFRENDO UM ATRASO DE 4 HORAS E 30 MINUTOS. (2). ANTÍTESE. A RÉ NÃO REBATE OS FATOS, APENAS JUSTIFICA QUE AS PASSAGENS NÃO FORAM COMPRADAS DIRETAMENTE COM ELES E QUE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA MUNDIAL DA COVID 19 E QUE NÃO EXISTIA OUTRA SOLUÇÃO A SER PROPOSTA PARA OS AUTORES. (3). SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS AUTORAIS:
[...] Do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na inicial para condenar a Requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor CARLOS ROBERTO DOS SANTOS no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com os acréscimos de lei até o efetivo pagamento a partir da prolação da presente sentença, bem como a autora MARTA MARIA SOARES DA SILVA SANTOS no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com os acréscimos de lei até o efetivo pagamento a partir da prolação da presente sentença. Resolvo o mérito do processo, nos termos do art. 487, inc. I do CPC. [...].
(4). RECURSO RÉ. PRELIMINARMENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA RÉ. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DE VIAGENS.

REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. (5). CONTRARRAZÕES PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL VERGASTADO.

(6). DA PRELIMINAR. APESAR DOS AUTORES ADQUIRIREM O BILHETE DE UMA EMPRESA, OS VOOS AQUI DISCUTIDOS FORAM REMARCADOS PELA PRÓPRIA RÉ, ISTO É, A RESPONSABILIDADE NO PRESENTE CASO É OBJETIVA E ATINGE DIRETAMENTE A RECORRENTE. PORTANTO, REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA. (7). TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VÔO, SEM AVISO PRÉVIO. RELOCAMENTO. NÃO É POSSÍVEL AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE AVIAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE, O DEVER DE INDENIZAR. EMBORA NOS CASOS DE CANCELAMENTO DE VOO O DANO NÃO SE OPERA DE FORMA
IN RE IPSA,
CONSOANTE PRECEDENTE DO STJ NO REsp. 1.584.465, NO CASO VERTENTE, OS AUTORES DEMONSTRARAM A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E CONFIGURARAM DANOS MORAIS, CONSIDERANDO A ALTERAÇÃO UNILATERAL, POR DUAS VEZES, DA PASSAGEM DOS AUTORES, SOMADO AO DESCASO E RELAPSA DA COMPANHIA AÉREA QUANTO À DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA E FORMA DE ADMINISTRAÇÃO DO INCIDENTE. EVIDENCIANDO-SE ASSIM UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPAZ DE CONFIGURAR OS DANOS MORAIS RECONHECIDOS NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E ORA CONFIRMADOS. TRANSTORNOS SUPORTADOS PELOS AUTORES QUE TRANSCENDE A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL DEVIDAMENTE COMPROVADO.
(8). SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, § 5º, DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.